Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EM ANDAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configure cerceamento de defesa ou indeferimento de prova testemunhal quando o juiz, como destinatário da prova, considerar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia (art. 370 e art. 371 do CPC).
2. A regularização fundiária de áreas públicas é uma medida discricionária, que depende de estudos técnicos e previsões jurídicas, não sendo cabível a imposição ao ente público sem o cumprimento das etapas previstas na lei.
3. Não foi comprovada a ilicitude do ato administrativo ou a existência de lesão ao direito do apelante, não há fundamento jurídico para a condenação do ente público em perdas e danos ou lucros cessantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.